Tribunal: TCU
Processo: 006.836/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 597626, firmado com o/a MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME, Siafi/Siconv 597626, funçãonull, que teve como objeto OBJETO: O PRESENTE CONVENIO TEM POR OBJETO O APOIO FINANCEIRO PARA IMPLANTAR O PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS - COMPRA DIRETA LOCAL DA AG RICULTURA FAMILIAR, POR MEIO DA AQUISICAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES, E QUE SE DESTINEM AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE SUPLEMENTACAO ALIMENTAR (no da TCE no sistema: 3001/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6884/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição, nos termos dos pareceres uniformes emitidos nos autos, com fundamento nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 006.836/2025-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Edvaldo Caetano da Silva (XXX.851.234-XX); Leomar Benício Maia (XXX.782.744-XX); Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB (09.067.562/0001-27). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.